Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600652-14.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular, consubstanciada na utilização de
banner com efeito visual de outdoor, em
desacordo com o art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97 e art. 26, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
2.
A
sentença
de
primeira
instância
confirmou a liminar deferida e julgou
procedente a representação, entendendo
que o material de propaganda se enquadra
no art. 26, § 1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, aplicando multa

Num. 44576439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
solidária
aos
candidatos
Osmar
José
Leonardi e Maria Cristina Balestra da Silva
Santos no valor mínimo de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de banner com
dimensões de 3,50m x 1m, ainda que
utilizado
de
forma
transitória
durante
caminhada, configura propaganda eleitoral
irregular por possuir efeito visual de
outdoor, em violação ao art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/97 e art. 26, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019; e (ii) se a alegação de
uso provisório e a permissão para uso de
bandeiras em vias públicas, conforme o art.
37
da
Lei
nº
9.504/97,
afastam
a
caracterização da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que o impacto visual do artefato,
e não apenas sua dimensão, é o critério
definidor do efeito outdoor.
5. As imagens demonstram que o banner,
mesmo que manuseado, gerou impacto
visual
significativo
em
via
pública,
assemelhando-se
a
outdoor,
comprometendo
a
isonomia
entre
os
candidatos.
6. A alegação de uso em 'breve caminhada'
é contraditória com as imagens que
mostram a faixa estática em rotatória e
lateral de via pública.
7. A legislação eleitoral, ao proibir o outdoor
e artefatos com seu efeito visual, visa
garantir a isonomia entre os candidatos e
evitar o desequilíbrio na disputa.
8. A alegação de caráter transitório não
afasta
a
ilicitude,
uma
vez
que
a
jurisprudência eleitoral já pacificou que a
veiculação de propaganda com efeito de
outdoo

Inteiro teor:
01/07/2025
Número: 0600652-14.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600652-
14.2024.6.16.0182, que confirmou a liminar deferida e julgou procedente a presente Representação,
por o material de propaganda enquadrar-se no art. 26, § 1º, da Resolução n° 23.610/2019 do TSE.
Aplicou multa solidária aos candidatos Osmar José Leonardi e Maria Cristina Balestra da Silva
Santos, no valor mínimo de R$ 5.000,00, nos termos do art. 26 da Resolução n° 23.610/2010 do TSE;
indeferiu o pedido de intimação exclusiva pelo DJE para o Patrono dos representados, haja vista o
disposto no art. 12 da Res. TSE n° 23.608/2019. (Representação ajuizada por Ministério Público
Eleitoral em face de Maria Cristina Balestra da Silva Santos e Osmar Jose Leonardi, com fulcro na
Lei n.º 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.610/2019, na forma dos arts. 96, da Lei nº 9.504/1997 e 2º e
seguintes, da Resolução TSE nº 23.608/2019, na qual alegou, em síntese, que os representados
promoveram a colocação de banner/placa em medida muito superior ao permitido para bandeiras,
caracterizando o efeito de "outdoor". Asseverou que de acordo com os próprios representados, a
faixa tem medida de 3,50m x 1m. Foi determinada a retirada das faixas, na NIP n° 0600626-
16.2024.6.16.0182, ocasião em que os representados justificaram o não atendimento ao
determinado, nos seguintes termos: "que não há a configuração de um efeito visual único,
contínuo e fixo, típico de outdoors, tendo em vista que não é possível auferir o tamanho do material
utilizado (..) A propaganda em questão possui dimensões modestas, não trazendo o efeito que a
denúncia aduz"; o uso de "outdoors" está proibido, inclusive o conjunto de peças de propaganda,
justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de "outdoor", sujeitando o infrator
à multa). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSMAR JOSE LEONARDI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA CRISTINA BALESTRA DA SILVA SANTOS
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576439
29/06/2025
19:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44576439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.599

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600652-14.2024.6.16.0182 – Campo Magro
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARIA CRISTINA BALESTRA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: OSMAR JOSE LEONARDI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular, consubstanciada na utilização de
banner com efeito visual de outdoor, em
desacordo com o art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97 e art. 26, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
2.
A
sentença
de
primeira
instância
confirmou a liminar deferida e julgou
procedente a representação, entendendo
que o material de propaganda se enquadra
no art. 26, § 1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, aplicando multa

Num. 44576439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
solidária
aos
candidatos
Osmar
José
Leonardi e Maria Cristina Balestra da Silva
Santos no valor mínimo de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de banner com
dimensões de 3,50m x 1m, ainda que
utilizado
de
forma
transitória
durante
caminhada, configura propaganda eleitoral
irregular por possuir efeito visual de
outdoor, em violação ao art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/97 e art. 26, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019; e (ii) se a alegação de
uso provisório e a permissão para uso de
bandeiras em vias públicas, conforme o art.
37
da
Lei
nº
9.504/97,
afastam
a
caracterização da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que o impacto visual do artefato,
e não apenas sua dimensão, é o critério
definidor do efeito outdoor.
5. As imagens demonstram que o banner,
mesmo que manuseado, gerou impacto
visual significativo em via pública, assemelhando-se a outdoor, comprometendo a isonomia entre os candidatos.
6. A alegação de uso em 'breve caminhada'
é contraditória com as imagens que
mostram a faixa estática em rotatória e
lateral de via pública.
7. A legislação eleitoral, ao proibir o outdoor
e artefatos com seu efeito visual, visa
garantir a isonomia entre os candidatos e
evitar o desequilíbrio na disputa.
8. A alegação de caráter transitório não
afasta
a
ilicitude,
uma
vez
que
a
jurisprudência eleitoral já pacificou que a
veiculação de propaganda com efeito de
outdoor, mesmo que de forma transitória e
com mobilidade, enseja a incidência do art.

Num. 44576439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
39, §8º, da Lei das Eleições.
9. O argumento de permissão de utilização
de bandeiras ao longo da via pública
desvirtua a aplicação do art. 37 da Lei nº
9.504/97, pois o banner não se equipara a
uma bandeira comum.
10. A responsabilidade pela propaganda
irregular que configura 'efeito outdoor' é de
natureza objetiva, independendo da comprovação de dolo ou má-fé do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de banner com dimensões
desproporcionais em local público, gerando
alto impacto visual, configura propaganda
eleitoral irregular por possuir efeito visual de
outdoor, em violação ao art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/97 e art. 26, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
2. A alegação de uso provisório e a
permissão para uso de bandeiras em vias
públicas, conforme o art. 37 da Lei nº
9.504/97, não afastam a caracterização da
irregularidade,
quando
comprovado
o
impacto visual equiparado ao de outdoor.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 37, art. 39, § 8º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 26, § 1º, § 2º; CF,
art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 139, V.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060106239, Rel. Min. Sérgio
Banhos, j. 28/4/2023; TSE, AgR-REspe nº
060088869, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
09/09/2019; TSE, Rp nº 060007936, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023.

Num. 44576439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de uma Representação por Prática de Propaganda Eleitoral Irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Maria Cristina Balestra da Silva Santos e
Osmar José Leonardi, candidatos aos cargos de Vereadora e Prefeito, respectivamente, no
município de Campo Magro/PR. A representação alegou que os candidatos promoveram a
colocação de banner/placa em medida muito superior ao permitido para bandeiras,
caracterizando o efeito de "outdoor".
A sentença de primeira instância confirmou a liminar deferida e julgou procedente a
representação, entendendo que o material de propaganda se enquadra no art. 26, § 1º, da
Resolução nº 23.610/2019, do TSE. Aplicou multa solidária aos candidatos Osmar José Leonardi
e Maria Cristina Balestra da Silva Santos no valor mínimo de R$ 5.000,00, nos termos do art. 26
da Resolução nº 23.610/2010 do TSE.
Osmar José Leonardi e Maria Cristina Balestra da Silva Santos, inconformados com a decisão,
interpuseram Recurso Eleitoral. Em suas razões recursais, os recorrentes argumentaram que a
faixa foi utilizada de maneira provisória, exclusivamente para uma caminhada organizada, e que
sua natureza transitória impede que seja confundida com engenhos publicitários estáticos que
causariam o impacto visual de um outdoor. Sustentam que não houve um efeito visual único,
contínuo e fixo, típico de outdoors, e que o material não permaneceu fixo em um único ponto por
tempo suficiente para gerar exposição contínua e excessiva. Alegam que o art. 37 da Lei nº
9.504/97 permite o uso de bandeiras em vias públicas, sem definir tamanho, desde que móveis e
não atrapalhem o trânsito. Requerem a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, deve-se proceder a análise quanto à necessidade de manutenção do despacho de

Num. 44576439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
id. 44179411, proferido em 03/11/2024, que determinou a remessa dos autos ao NUPEC-JEPR
para designação de audiência de conciliação.
Verifica-se que, desde a publicação do referido despacho em 04/11/2024 (id. 44182091),
transcorreram-se aproximadamente 6 (seis) meses sem que a audiência de conciliação fosse
efetivamente designada, tendo os autos permanecido paralisados no NUPEC-JEPR até
29/04/2025, incluindo o recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025).
A autocomposição, embora constitua mecanismo importante para a pacificação social e solução
adequada dos conflitos, não deve ser buscada em detrimento da duração razoável do processo,
princípio constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXVIII, CF). No caso em tela, o lapso temporal
transcorrido sem a designação da audiência, somado à ausência de manifestação expressa de
interesse das partes na conciliação, evidencia que a manutenção do despacho anterior apenas
contribuiria para maior morosidade processual.
Ademais, o art. 139, V, do CPC, confere ao juiz o poder-dever de promover a autocomposição "a
qualquer tempo", o que não significa obrigatoriedade em todas as fases processuais,
especialmente quando as circunstâncias indicam baixa probabilidade de êxito na composição e
potencial prejuízo à celeridade processual.
Diante disso, revogo o despacho de id. 44179411 e prossigo com o julgamento do recurso
interposto.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
11/10/2024 (id. 44135841) e as razões foram protocoladas no dia 12/10/2024 (id. 44135844).
Intimado em 13/10/2024 (id. 44121179), o recorrido protocolou suas contrarrazões em
14/10/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
No mérito, insurge-se o recorrente contra a decisão de primeira instância que confirmou a liminar
e julgou procedente a Representação por Prática de Propaganda Eleitoral Irregular, aplicando
multa, sob o entendimento de que o material de propaganda, um banner/placa, se enquadra
como "outdoor" em razão do seu efeito visual.
Os recorrentes alegam que a faixa, com medidas de 3,50m×1m, foi utilizada de maneira
provisória durante uma caminhada, e que sua natureza transitória impede que seja confundida
com engenhos publicitários estáticos que causariam o impacto visual de um outdoor.
Sustentam que não há a configuração de um efeito visual único, contínuo e fixo, típico de
outdoors. Argumentam que o material não permaneceu fixo em um único ponto nem por tempo
suficiente para gerar uma exposição contínua e excessiva, sendo a visualização restrita a um

Num. 44576439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
curto espaço de tempo e a um público reduzido.
Os recorrentes também defendem que, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97, é permitido o
uso de bandeiras ao longo das vias públicas, sem definição de tamanho, desde que móveis e não
atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos.
Alegam que o impacto da propaganda foi reduzido, sem indícios de que tenha causado
desequilíbrio substancial no processo eleitoral. Afirmam que a sanção por propaganda irregular
só deve ser aplicada em casos onde haja clara intenção de burlar as normas e vantagem desleal,
e que não há evidência de dolo ou má-fé.
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 39, § 8º, veda expressamente a propaganda eleitoral mediante
outdoors. Complementarmente, o art. 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece
que a utilização de "engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor", sujeita
o infrator à multa.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é consolidada no sentido de que a dimensão do
artefato, por si só, não é o critério definidor do efeito outdoor, mas sim o impacto visual que ele
causa.
“Eleições 2022 [...] Propaganda eleitoral irregular. Comitê de campanha, que não o central.
Banner . Efeito visual de outdoor . Reconhecimento. Multa. Arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, §
1º, da Res.-TSE 23.610. Suposta ofensa ao princípio da não surpresa. [...] 5. Como anotado na
decisão agravada, o Tribunal a quo entendeu que, por não estar afixada no comitê central de
campanha dos agravantes, a propaganda eleitoral impugnada nos autos não se beneficia do
limite de 4m2 autorizado pelo § 1º do art. 14 da Res.-TSE 23.610, submetendo-se ao tamanho
máximo de 0,5m2, aplicável aos demais comitês de campanha, que não o central, nos termos do
§ 2º do referido dispositivo de resolução; demais disso, o artefato publicitário utilizado tinha
efeito visual de outdoor , vedado pelo § 3º da mesma norma regulamentar, não apenas por
exceder o tamanho legal, mas também porque não observava os requisitos de conteúdo e
estava exposto em local de destaque, na parte frontal do comitê, onde havia muita
movimentação de pessoas e de veículos, com aptidão para causar grande impacto visual. 6.
Deve ser rejeitada a pretensão dos agravantes de fazer prevalecer a orientação contida na
resposta dada à Consulta 1.274, invocando suposto efeito vinculante, pois a jurisprudência
mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que, ‘para a configuração do efeito
outdoor , basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em
conjunto ou não, equipare-se a outdoor , dado o seu impacto visual’ [...] 7. No que se refere
à multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, este Tribunal já decidiu que: ‘A sanção se
aplica também nas hipóteses em que há publicidade com efeito visual de outdoor , ainda que se
empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho permitido em lei (precedentes e
art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019)’ [...]”.
[Ac. de 28/4/2023 no AgR-AREspE n. 060106239, rel. Min. Sérgio Banhos.]
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. ART. 39, §
8º, DA LEI Nº 9.504/97. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE.

Num. 44576439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme a compreensão
de que para a configuração do efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o
artefato publicitário, tomado em conjunto ou não, equipare-se a outdoor, dado o seu
impacto visual. (Vide: AI nº 768451/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2016). 2. O impacto
visual de outdoor em bem público, mesmo que de forma transitória, enseja a incidência do art.
39, § 8º, da Lei das Eleições. 3. A pretensão de aplicação de entendimento jurisprudencial que
tome por base a superação de 4m2 (quatro metros quadrados) para a configuração do efeito
outdoor, exigiria desta Corte Superior o reexame de fatos, bem como o revolvimento das provas
colacionadas aos autos atinentes à dimensão das placas justapostas utilizadas, situações, estas,
vedadas, nos termos da Súmula nº 24/TSE. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060088869, Rel. Min. Edson Fachin, DJE,
09/09/2019]
No caso concreto, a peça publicitária inquinada se trata da seguinte:
As imagens constantes nos autos demonstram que a faixa, embora manuseada por pessoas,
gerava um significativo impacto visual em via pública, assemelhando-se a outdoors. A alegação
de que a faixa foi utilizada em "breve caminhada" é contraditória com as imagens que mostram a
faixa estática em uma rotatória e na lateral de via pública.
A legislação eleitoral, ao proibir o outdoor e artefatos com seu efeito visual, tem como objetivo

Num. 44576439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
principal garantir a isonomia entre os candidatos e evitar o desequilíbrio na disputa. Um material
de 3,50m×1m exposto em local estratégico, como uma rotatória, tem um impacto visual
substancialmente maior do que as formas de propaganda permitidas em vias públicas para os
demais comitês de campanha, que não o central, que é de até 0,5m2. Tal desproporção
compromete, sim, a igualdade de condições.
As fotos anexadas ao processo demonstram claramente que a faixa não estava sendo usada em
uma passeata ou caminhada de forma meramente transitória. Pelo contrário, ela foi exposta em
uma área com movimento de veículos ao seu redor, o que, conforme a sentença, confere-lhe uma
natureza fixa em determinada localização e não transitória.
Ainda que assim não fosse, a alegação de caráter transitório não afastaria a ilicitude, uma vez
que a jurisprudência eleitoral, inclusive do TSE, já pacificou que a veiculação de propaganda com
efeito de outdoor, mesmo que de forma transitória e com mobilidade, enseja a incidência do art.
39, § 8º, da Lei das Eleições.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FAIXAS JUSTAPOSTAS.
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 39, § 8º, DA LEI 9.504/97 E 26, §
1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No
decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/ES em que se reformou sentença
para condenar os agravantes, candidatos aos cargos de prefeito e vice de Serra/ES em 2020 e a
respectiva coligação, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda
irregular, nos termos dos arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019.
2. Consoante o art. 39 § 8º, da Lei 9.504/97, "[é] vedada a propaganda eleitoral mediante
outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações
e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A sanção aplica-se também
quando há publicidade com efeito visual de outdoor (precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE
23.610/2019).
3. Na espécie, conforme a moldura fática do aresto regional, os agravantes promoveram ato de
campanha, por meio do uso de duas faixas de dimensões superiores a 0,5m2 cada, expostas
lado a lado, em local de grande movimentação de pessoas, causando efeito visual de outdoor.
4. Conclusão no sentido de que a publicidade não produziu efeito análogo a outdoor demandaria
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula
24/TSE.
5. O caráter transitório da propaganda não afasta a incidência da multa prevista no art. 39,
§ 8º, da Lei 9.504/97. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060007936, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023, não destacado
no original]
O impacto visual de uma propaganda não se restringe à sua permanência indefinida. A exposição
do banner em uma rotatória, com a dimensão de 3,50m×1m , em local de grande circulação de
veículos, é suficiente para causar um impacto visual significativo e desproporcional, mesmo que
não seja fixado permanentemente no solo.

Num. 44576439 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
Outrossim, o argumento dos recorrentes de permissão de utilização de bandeiras ao longo da via
pública desvirtua a aplicação do art. 37 da Lei nº 9.504/97. Embora este artigo trate da permissão
para bandeiras móveis, ele se refere a artefatos específicos que não dificultem o trânsito e
tenham mobilidade no sentido de serem retiradas. A peça em questão, um banner de 3,50m×1m ,
não pode ser equiparada a uma bandeira comum, geralmente de pano com mastro. Aliás, a
própria fotografia acostada aos autos demonstra a discrepância entre a faixa inquinada e as
bandeiras da mesma campanha dispostas ao fundo.
Por fim, não se sustenta a alegação de que a sanção por propaganda irregular só deve ser
aplicada em casos onde haja clara intenção de burlar as normas e vantagem desleal. No direito
eleitoral, a responsabilidade pela propaganda irregular, especialmente a que configura "efeito
outdoor", é de natureza objetiva. Isso significa que a aplicação da multa e a determinação de
retirada independem da comprovação de dolo ou má-fé do candidato, bastando a constatação da
irregularidade.
O art. 26, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é explícito ao afirmar que "a caracterização da
responsabilidade do candidato na hipótese do § 1° deste artigo não depende de prévia
notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio
conhecimento".
No presente caso, houve, inclusive, prévia notificação, e os recorrentes optaram por justificar a
conduta em vez de regularizá-la. A utilização de um banner com as dimensões verificadas em
local público, gerando alto impacto visual, é presumidamente capaz de influenciar o eleitorado e
conferir vantagem ilícita.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600652-14.2024.6.16.0182 - Campo
Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: MARIA
CRISTINA BALESTRA DA SILVA SANTOS, OSMAR JOSE LEONARDI - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

Num. 44576439 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203638500000043515337
Número do documento: 25062919203638500000043515337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:32:17
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025